Tribunal: TJDFT
Processo: 0720738-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720738-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0716731-83.2022.8.07.0003 – id 128821995) que indeferiu tutela de urgência consistente em suspender todos os descontos mensais para amortização de empréstimos e reserva do limite de 30% de sua remuneração líquida para o pagamento das dívidas. Alega, em suma, que os descontos já ultrapassam 66% de sua remuneração, o que prejudica a subsistência própria e a de sua família, em desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a antecipação da tutela. 2. A Portaria GPR 1001/22, em seu art. 4o delimita a atuação do desembargador plantonista, nos seguintes termos: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...)” O agravante não reporta nenhuma das hipóteses acima descritas, observando-se do pedido liminar – suspensão dos descontos de empréstimos - a ausência de risco de perecimento de direito, motivo pelo qual a matéria deve ser submetida ao Juiz natural da causa durante o expediente forense ordinário. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Encaminhem-se os autos à Egrégia 5a Turma Cível. Intimem-se. Brasília, 23/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista